Tribunal: TJMT
Processo: 0002313-96.2017.8.11.0052
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002313-96.2017.8.11.0052
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[APARECIDO GONCALVES DE LIMA - CPF: 452.490.591-04 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALDEIDE DE LAIA - CPF: 042.577.391-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PRELIMINARES
–
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS – IMPOSSIBILIDADE – DEFESA DEVIDAMENTE INTIMADA DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO – PEÇA DEFENSIVA APRESENTADA COM A DENOMINAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO – SUPOSTA
NULIDADE A QUE A PRÓPRIA PARTE DEU CAUSA –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- SÚMULA 523 DO STF
– AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – 2. ALEGADA NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA –DESCABIMENTO – FATO E CIRCUNSTÂNCIAS DESCRITOS NA DENÚNCIA – 3. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INADMISSIBILIDADE – A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SÓ PODE SER RECONHECIDA QUANDO EXISTENTE PROVA SEGURA, INCONTROVERSA E QUE DEMONSTRE INJUSTA ACUSAÇÃO, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE – 4. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSBILIDADE – A DESCLASSIFICAÇÃO SOMENTE SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
ESTIVER AMPLAMENTE COMPROVADA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. É inadmissível falar-se em nulidade por cerceamento de defesa quando todos os atos processuais foram realizados regularmente e possibilitada a apresentação da defesa técnica. A mera apresentação de peça nominada equivocadamente pela própria defesa, no lugar das alegações finais, não deve levar ao reconhecimento de nulidade, sobretudo quando diversas teses foram levantadas, afastando qualquer prejuízo

2. Não há falar-se em nulidade por inépcia da denúncia, quando se
constatar que os fatos foram narrados de forma satisfatória, contextualizando a suposta ocorrência de uma tentativa de crime contra a vida, indicando o local, possível motivação e as circunstâncias.

3. Na fase de pronúncia, apenas com prova inequívoca de existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente, sob pena de se invadir competência do Tribunal do Júri.
A pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório
.

4. A desclassificação do delito de competência do Tribunal do Júri durante a fase de
judicium accusationis
exige prova unânime, cabal e cristalina, apontando para uma única solução.

Havendo indícios da presença de
animus necandi
, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0002313-96.2017.8.11.0052

APELANTE: APARECIDO GONCALVES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Aparecido Gonçalves de Lima
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que o pronunciou, dando-o como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP [
tentativa de homicídio
simples], submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri
da Comarca de Rio Branco
(id. 205974229).

Nas razões recursais a defesa postula, preliminarmente: a)
a nulidade da sentença de pronúncia, em razão do cerceamento do direito de defesa, consistente na ausência de intimação para apresentação de suas alegações finais;
b) o
reconhecimento da inépcia da denúncia
; e, no mérito: c) a absolvição sumária ou a impronúncia, sustentando a ausência de provas da autoria delitiva; ou, d) a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal (id. 205974238).

O Ministério Público, nas contrarrazões, rebate as teses do recorrente, requerendo o desprovimento do presente recurso (id. 205974241).

Em sede de juízo de retratação, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos (id. 205974242).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo não provimento do recurso defensivo (id.
208573161

).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustenta, inicialmente o recorrente, que deve ser reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,

averbando em prol de sua tese, que o advogado constituído não foi intimado para apresentar alegações finais e que o juízo de primeiro grau teria prolatado a sentença de pronúncia mesmo sem a juntada das alegações finais da defesa. (id. 205974238).

Contudo, depreende-se destes autos que o termo de audiência de instrução e julgamento acostado ao id. 205974219, que foi realizada em 27/01/2023, deixa evidente que as partes foram devidamente intimadas naquela solenidade para apresentação de memoriais escritos, sobretudo porque o recorrente Aparecido Gonçalves de Lima foi interrogado na presença de seu advogado, Dr. Fernando Henrique Andrade Vasconcellos.

Ressai, ainda, que o causídico acima nominado, participou de todas as solenidades de instrução e, apesar de intimado na última audiência realizada para apresentar alegações finais defensivas, limitou-se a apresentar uma peça denominada de “resposta à acusação”, da qual se extraem argumentos relativos à inépcia da denúncia, teses de legítima defesa e teorias diversas, inclusive citando trechos de depoimentos para embasar tais pretensões, demonstrando claramente que apenas nominou de forma equivocada a referida peça, quando, em verdade, trata-se de um memorial final defensivo.

A propósito, esta foi a cronologia dos atos processuais:

O referido advogado foi nomeado para patrocinar a defesa do apelante em 31/05/2020 (id. 70506029 – p. 100); apresentou resposta a acusação (id. 70506029 – p. 106/123), na qual argumentou: 1 – preliminarmente, inépcia da peça acusatória; 2- no mérito: a) legítima defesa; b) teoria da socialidade dos motivos; c) repulsa com os meios necessários; d) culpa exclusiva da vítima; e) violenta emoção; e, por fim, f) inexistência de
animus necandi
– desqualificação para lesão corporal.

Consta, também, que ele participou das audiências de instrução e julgamento em 24/03/2022 (id.

80820016 – p. 1); 26/04/2022 (id. 86347412 – p. 1); 29/06/2022 (id. 90187327 – p. 1); e 27/01/2023 (id. 109473712 – p. 1), oportunidade na qual foi aberto o prazo para apresentar as alegações finais para o Ministério Público e posteriormente para a defesa. As alegações finais do Ministério Público foram apresentadas no id. 110582767 – p. 1/3 e, na sequência, o advogado apresentou a peça denominada “resposta à acusação”, juntada no id. 116512750 – p. 1/20, após ter sido intimado na solenidade de 27/01/2023, defendendo as mesmas teses já mencionadas.

Assim, é forçoso concluir que não houve qualquer prejuízo à defesa de Aparecido Gonçalves de Lima, porquanto foi assistido e apresentou as peças pertinentes durante toda instrução primária ao Júri, incidindo no caso deste autos a inteligência da Súmula 523 do STF:
“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.
”

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada pela defesa.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da alegada inépcia da denúncia
:

Nesta preliminar, sustenta a defesa que não há justa causa para a ação penal e que a exordial acusatória é inepta sem, contudo, descrever a razão que ensejaria tal nulidade.

Contudo, diversamente do que sustentou a defesa em todas as oportunidades nestes autos, é importante ressaltar que a denúncia não deve elucidar de forma exata e objetiva o fato criminoso, mas, tão somente relatar os fatos e apontar indícios de autoria.

Com efeito, do exame acurado da peça invectivada, constata-se que os fatos foram narrados de forma satisfatória, contextualizando a suposta ocorrência de uma tentativa de crime contra a vida, indicando o local, possível motivação e as circunstâncias, consoante se infere destes fragmentos:

“Consta dos inclusos autos do inquérito policial n. 060/2017 (Apolo 46779) que, no dia 10 de junho de 2017, por volta das 02h05min, na Rua Boa Vista, Centro, Lambari D’Oeste/MT, o denunciado APARECIDO GONÇALVES DE LIMA, com consciência e vontade, agiu com intenção de matar contra a vítima Aldeide de Laia, somente não consumado seu intento, por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a Polícia Militar de Lambari D’Oeste/MT foi acionada, via 190, com informações de que no estabelecimento comercial (bar) uma pessoa teria sofrido golpes de faca. A guarnição da PM deslocou-se até o local onde foram informados que a vítima já teria sido encaminhado para o PSF, deslocando-se até la no qual averiguaram a veracidade dos fatos.

Foi relatado que Edilson, irmão do denunciado, estava em estabelecimento comercial (bar), onde iniciou uma discussão com Aldeide, alegando que este estava discutindo com a sua ex-companheira e que poderia vir a agredi-la, entraram em luta corporal.

Em seguida a Aldeide deixou o local em direção a sua residência, momento em que foi abordado por Aparecido, irmão de Edilson, que após identificar a vítima, aproximou-se e em seguida lhe deferiu golpes de faca, que perfuraram o abdome, atingindo o fígado da vítima. Após os fatos Aldeide, mesmo golpeado, correu para fugir.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 04/05 do IP, pelo exame de corpo de delito às fls. 26/28 e 47/49, além de declarações de testemunhas. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreada no caderno investigatório e da dinâmica dos fatos.

Assim agindo, praticou o denunciado APARECIDO GONÇALVES DE LIMA, o delito previsto no art. 121 e art. 14 inciso II ambos do Código Penal Brasileiro (...).”
(
sic
do id. 205972769 - p.3/4)

No que se refere à alegação de que a exordial acusatória teria sido oferecida com fundamento em depoimentos reputados como incongruentes e contraditórios pela autoridade policial, é sabido que o autor da ação penal é o Ministério Público, cabendo à autoridade administrativa na fase de inquérito somente conduzir as investigações e elaborar o relatório com a
opinio delicti
, sem que isso signifique que o órgão acusador deva ficar vinculado a esta. Saliente-se, ademais, que a suposta existência de contradições e o exame das provas amealhadas durante todas as fases da instrução criminal caberá à análise do mérito da ação penal.

Acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. HOMICÍDIO.
ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. INOCORRÊNCIA. ASSEGURADO O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. AUSENTES VÍCIOS FORMAIS. ACÓRDÃO QUE ASSEVERA A PRESENÇA DE PROVAS, EXPOSTAS AO CONTRADITÓRIO, APTAS A RESPALDAR A PRONÚNCIA. NÃO COMPROVADO EFETIVO PREJUÍZO AO RÉU
. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. EXCLUSÃO. PROVIDÊNCIA QUE IMPLICA NO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há óbice ao julgamento monocrático do recurso especial, conforme autoriza o RISTJ, bem como o art. 932 do CPC. Ademais, é possível interpretação extensiva do Regimento Interno para monocraticamente dar ou negar provimento a recurso contra decisão contrária ou em consonância com jurisprudência dominante.

2. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).

3. Não tendo sido analisada pela Corte de origem a alegação de afronta ao art. 8o, da Lei n. 9.269/1996, e aos arts. 74, §1o e 564, I, ambos do Código de Processo Penal, a despeito da oposição de embargos de declaração, deveria ter sido arguida ofensa ao art. 619 do CPP, sem o que, aplicáveis as Súmulas 211/STJ e 282/STF. No contexto, não é possível o exame do tema pelo Superior Tribunal de Justiça em razão da ausência de prequestionamento da tese jurídica.

4.
A inicial acusatória é suficientemente clara e concatenada, foram descritos os fatos criminosos, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, sendo devidamente assegurado o exercício da ampla defesa, não revelando vícios formais
. Além disso, é firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça de que a superveniência da decisão de pronúncia prejudica a análise da tese de inépcia da denúncia.

5.
A Corte de origem concluiu pela presença de elementos de prova, expostos ao contraditório, suficientes a respaldar a pronúncia sem demonstração de prejuízo para o exercício da defesa
.

Para infirmar o estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende a parte agravante, não se prescinde do revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede especial, a teor do enunciado sumular n. 7 desta Corte.

6. A manutenção das qualificadoras mencionadas na decisão de pronúncia está concretamente fundamentada no conjunto probatório dos autos. Não sendo manifestamente improcedente a incidência das qualificadoras do motivo torpe e da surpresa, inviável sua exclusão por esta Corte, posto que é da competência do Tribunal do Júri a sua apreciação. Com efeito, compete ao juiz natural da causa dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos, cabendo a este decidir pela incidência ou não das referidas qualificadoras.

7. A análise de eventual violação da norma infraconstitucional não pode demandar o revolvimento fático-probatório, porquanto as instâncias ordinárias são soberanas no exame do acervo carreado aos autos. Destarte, não é dado a esta Corte Superior se imiscuir nas conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório trazido aos autos, acerca da existência de prova da materialidade e de indícios de autoria aptos a autorizar a submissão do julgamento ao Tribunal do Júri, nos termos da pronúncia. Incidência da vedação prescrita pela Súmula 7/STJ.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 1.955.629/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 30/6/2022.). Destacamos.

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA
.

1.
Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente a conduta típica, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal
.

2. No caso dos autos, a alegada incerteza quanto ao horário em que os crimes teriam ocorrido não macula a inicial acusatória, nem impede o exercício da ampla defesa, de modo que estão atendidos de forma satisfatória os requisitos legais exigidos para que se garanta ao réu o exercício dos direitos constitucionais mencionados. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA. REVISÃO INVIÁVEL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
A pronúncia do réu, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, não exige o apontamento de prova cabal da autoria delitiva, sendo suficiente, nessa fase processual, além da comprovação da materialidade do crime, a mera existência de indícios da autoria, uma vez que vigora o princípio in dubio pro societate.

2. A impronúncia do réu, pelo Togado singular, somente será possível quando restar evidente nos autos a negativa de autoria, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 3. A desconstituição do julgado, no intuito de abrigar o pleito defensivo de impronúncia por insuficiência de prova da autoria, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Superior Tribunal de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível pela via eleita, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 655.686/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 1/8/2018.). Destacamos

Ante ao exposto, também rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e, como foi dito, não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da absolvição sumária
:

Quanto ao mérito, o recorrente postula a sua absolvição sumária, aduzindo, em síntese, a falta de provas de autoria e de materialidade, afirmando, ainda, que nenhuma das testemunhas ouvidas pode afirmar que ele agiu com a intenção de ceifar a vida da suposta vítima que, por sua vez, seria conhecida como pessoa problemática e de conduta social reprovável (id. 205974238).

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado possa ser o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual

“não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal prevê, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabelece o art. 415 do mesmo diploma que o juiz poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (ii) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (iii) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (iv) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a existência do fato narrado na exordial acusatória ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2017.194364 (id. 205972769 - p. 8/9), exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização das lesões (id. 205972769 - p. 56/58).

Os indícios de autoria delitiva, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Durante a instrução processual, o recorrente asseverou que no dia dos fatos não havia consumido nenhuma bebida alcoólica e que teria recebido uma ligação de uma mulher informando que estavam matando o irmão dele; afirmou que ao ir conferir a situação, constatou que seu irmão estava ensanguentado da cabeça aos pés e que a vítima veio em sua direção para dar-lhe um soco; na sequência, afirmou que o ofendido tentou derrubá-lo e para se defender utilizou a “peixeira”; narrou que a suposta vítima tentou matá-lo de todo jeito e que queria matar também o seu irmão; completou aduzindo que somente agiu em legítima defesa própria e de seu irmão.

O ofendido, Aldeide de Laia, por sua vez, apontou Aparecido como o autor dos golpes de faca que ele sofreu; reconheceu que teve uma briga anterior com outra pessoa e que não teria nada a ver com o recorrente; asseverou que encontrou o recorrente quando foi embora, que teria chegado de moto, foi em sua direção para conversar e já recebeu a facada; afirmou que conseguiu fugir e que foi socorrido, tendo ficado 8 (oito) dias na UTI; esclareceu, ainda, que teve discussão com outra pessoa e não com o recorrente no dia dos fatos.

A testemunha Valdemir Dutra Ferreira, esclarece que no dia dos fatos, estava na unidade de saúde, retornando de sua casa, avistou o recorrente e chegando a uns 50 metros do posto de saúde, o recorrente pediu para descer, viu um casal, e, depois, avistou pelo retrovisor, viu a vítima e o recorrente conversando, logo após brigando. Afirmou que socorreu a vítima e que constatou que os ferimentos estavam na parte do abdômen e que teve perfuração lateral por faca, sangrando pouco. Asseverou que o ferimento sofrido pela vítima foi grave, porque teria atingido o intestino. Afirmou, ainda, que ficou sabendo que a motivação do delito teria sido vingança, pois a vítima teria agredido irmão do recorrente. Finalizou asseverando que não viu quem desferiu o primeiro soco e que não conhecia a vítima, somente o irmão do recorrente.

Nesse cenário, nada obstante a versão do recorrente, ainda existem indícios mínimos aptos a submetê-lo ao julgamento pelo Tribunal do Júri, notadamente porque a vítima o apontou como sendo o responsável pela prática delitiva e afirmou desconhecer o motivo que teria levado o recorrente a tentar ceifar a sua vida, pois teve briga com outra pessoa e não com ele.

Como é sabido, eventual dúvida deverá ser solucionada pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito, relembra-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...]

(AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021).

Dessarte, é imperioso concluir que o pleito de absolvição sumária não merece prosperar, haja vista que, além da prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria para dar sustentação à pronúncia, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Da desclassificação
:

Por fim, a defesa insiste seja operada a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para a conduta descrita no art. 129, do Código Penal.

Com efeito, a eventual desclassificação do crime de homicídio para delito que não pertence à competência do Tribunal Popular exige prova inconteste da não ocorrência de crime doloso contra a vida.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do TJMT:

[...] A desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível diante de provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta [...], a dúvida quanto ao elemento psicológico do réu deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri. [...]

(TJMT, RESE n. 1009352-50.2021.8.11.0000, Relator Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021).

Assim, na atual fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), para a desclassificação do delito, a prova dos autos deve ser unânime, cabal e cristalina, apontando para uma única solução, o que não ocorreu na espécie.

Como já foi dito, não existem dúvidas quanto à materialidade do crime, demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2017.194364 (id. 205972769 - p. 8/9), exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização das lesões (id. 205972769 - p. 56/58).

No que concerne à gravidade dos ferimentos causados na suposta vítima, pela arma branca (faca) utilizada pelo recorrente, o perito assim descreve:

“
Examinei no dia 13 / 07 / 2017 às 19h30m, Aldeide de Laia - 27 anos de idade residente no município de Lambari d'Oeste - MT, que refere que no dia 10/06/2017 aproximadamente às 02h05m, foi vítima de tentativa de homicídio, quando Aparecido Gonçalves de Lima o atacou, ferindo-o usando uma faca, que
perfurou seu abdome, atingindo o fígado
. Que recebeu os primeiros socorros na Unidade de Saúde de Lambari D'Oeste e em seguida
foi encaminhado para tratamento cirúrgico no Hospital Regional de Cáceres, ficando após o procedimento cirúrgico internado por 9 dias
(...)”
.

Como foi analisado, observa-se que há nos autos mais de uma versão. A sustentada pela defesa, no sentido de que o recorrente não agiu imbuído de intento homicida, ao afirmar que apenas teria se defendido das investidas em tese feitas pelo ofendido. E a versão ministerial, no qual descreve que o recorrente foi até o bar com o intento de tentar ceifar a vida do suposto agressor de seu irmão, logo após receber um telefonema de uma mulher informando que estaria ocorrendo uma briga entre o irmão dele e o recorrente.

Diante desse cenário, embora o recorrente negue a intenção de matar, evidente que não há uma única versão dos fatos, havendo relevantes dúvidas sobre como os fatos ocorreram.

Além disso, a sede e natureza das lesões causadas também parecem não colaborar com a descrição defensiva, pois a vítima foi atingida no abdômen, inclusive precisou ser submetida à cirurgia e ficou internada por 9 (nove) dias.

Assim, havendo indícios da presença de
animus necandi
, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri.

Portanto, havendo dúvida acerca da intenção do recorrente, impõe-se a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para analisar a questão em debate.

Nessa linha:

[...] Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do judicium accusationis, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo esta a hipótese dos autos, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, d, da Constituição Federal. [...
] (RESE 1030905-47.2021.8.11.0003, Relator Des.
Gilberto Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022).

Por conseguinte, estando presentes os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, nos estritos termos do art. 413,
caput
e § 1o, do Código de Processo Penal, não há outro rumo a ser tomado que não seja o de manter a decisão recorrida.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, para que Aparecido Gonçalves de Lima seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024